Tribunal: TJDFT
Processo: 0740312-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESAS NÃO INTEGRANTES DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PESQUISA DE BENS EM NOME DA CÔNJUGE DO DEVEDOR. REGIME DE COMUNHÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de faturamento das empresas em que o executado é sócio e a pesquisa de bens em nome de sua cônjuge, sob o regime de comunhão de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de penhora do faturamento (recebíveis/lucro) das empresas em que o devedor é sócio, mas que não integram o polo passivo da execução; e (ii) definir se é viável realizar pesquisa de bens em nome da cônjuge do executado, considerando o regime de comunhão de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Penhora de faturamento de empresas: A penhora sobre o faturamento de empresas é cabível apenas quando a pessoa jurídica integra o polo passivo da execução, em respeito ao princípio da autonomia patrimonial, que assegura a distinção entre o patrimônio da empresa e o de seus sócios. A tentativa de constrição sobre empresas que não integram a lide é inadequada, devendo ser precedida de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme os arts. 133 e seguintes do CPC.
4. Pesquisa de bens em nome da cônjuge: Em regime de comunhão de bens, o patrimônio adquirido na constância do casamento presume-se comum, sendo legítima a pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado, desde que limitada à meação do devedor. A constrição não viola direitos da cônjuge, uma vez que o contraditório e a ampla defesa podem ser exercidos em momento oportuno, por meio de embargos de terceiro.
5. A execução deve atender ao interesse do credor, cabendo ao cônjuge que se sentir prejudicado demonstrar que a dívida não beneficiou a entidade familiar, conforme dispõem os arts. 789 e 790, IV, do CPC, e os arts. 1.663, 1.664 e 1.670 do Código Civil. Precedentes jurisprudenciais reforçam a possibilidade de tais medidas em casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A penhora de faturamento de empresas é inviável quando estas não integram o polo passivo da execução, em respeito ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. 2. Em regime de comunhão de bens, é legítima a pesquisa de bens em nome do cônjuge do devedor, limitada à meação do executado, cabendo ao cônjuge demonstrar que a dívida não beneficiou a entidade familiar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 790, IV, 835, X, 866, e 921, III; CC, arts. 1.643, II, 1.663, I e §1o, e 1.664. Jurisprudência relevante citada: 1. TJDFT, Acórdão 1748358, 07239554720238070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE 04.09.2023. 2. TJDFT, Acórdão 1424882, 07362205220218070000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE 05.07.2022. 3. TJDFT, Acórdão 1640309, 07330126020218070000, Rel. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE 01.12.2022.